Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708054-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS E GILBERTO ELIAS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 174. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174), contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste. 2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente para comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a suspensão do prazo prescricional. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, parágrafo único, IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 3o da Lei 6.830/80, 332, §1o, 373, 374, inciso IV, 405, 435, 927, inciso III, todos do CPC, sustentando que a apresentação de extrato retirado do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) é suficiente para provar a ocorrência de parcelamento do crédito tributário, inclusive para fins de reconhecimento de prescrição. Aduz ofensa à presunção de veracidade e legitimidade do documento público e sua fé pública. Articula contrariedade ao entendimento firmado no Tema 527 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ CARLOS DE MOURA ADAMI, OAB/DF 30.426 (ID 73210130). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 174, parágrafo único, IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 3o da Lei 6.830/80, 332, §1o, 373, 374, inciso IV, 405, 435, 927, inciso III, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Com efeito, em que pese a presunção de veracidade dos atos administrativos, as telas SITAF juntadas pelo credor revelam-se insuficientes para evidenciar, por si sós, o alegado parcelamento tributário" (ID 64217358). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Entretanto, no caso concreto, a interrupção da prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem diante da ausência de comprovação do parcelamento, uma vez que os documentos apresentados pelo ente exequente, extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (SITAF), foram considerados insuficientes para demonstrar a adesão do devedor ao parcelamento. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 527 do STJ ao caso em exame, por ausência de similitude fática. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73210130. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015